Tribunal: TJDFT
Processo: 0743746-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTARIO. RECOLHIMENTO DE IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMOVEL. IMÓVEL EDIFICADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão anulatória de débito tributário de IPTU dos anos de 2017 a 2020. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – IPTU. Base de cálculo. Valor venal do imóvel. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, conforme disposto no art. 32 do CTN. Sua base de cálculo é o valor venal do imóvel (art. 33 do CTN), apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (art. 13 do decreto 28.445/2007).

3 – Valor venal. Elementos de avaliação. O Decreto 28.445/2007, art. 13, §1o, inciso I, dispõe: “Serão considerados os seguintes elementos para a realização da avaliação de que trata o caput deste artigo: I - quanto a imóvel edificado: a) padrão ou tipo de construção; b) área construída; c) valor unitário do metro quadrado; d) idade do imóvel e estado de conservação; e) destinação de uso; f) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel; g) valores aferidos no mercado imobiliário; h) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações.”. O fato de o Decreto não fazer referência à metragem do terreno não é impedimento para que seja considerado na avaliação, pois o conceito jurídico de imóvel abrange o terreno e as construções, conforme definido no art. 79 do Código Civil. Não é possível dissociar economicamente nem juridicamente o terreno e as construções que nele se incorporam para fins de base de cálculo do imposto.

4 – Legalidade de lançamento do imposto. A autora se insurge quanto ao valor da base de cálculo do imposto lançado nos anos de 2017 a 2020, ao argumento de que não foi considerada apenas a área edificada do imóvel para o cálculo, mas também o terreno, o que alteraria o valor venal do imóvel de R$162.437,24 para R$203.997,74. O documento de ID. 27389278 demonstra que a área construída é de 194,86m2, e que a área do terreno é de 800,00m2. Os documentos de IDs. 27389292 e 27389293 demonstram que o cálculo do valor venal foi composto pela soma do valor do metro quadrado da construção multiplicado pela área construída (R$833,61 x 194,86), ao valor básico do terreno (R$41.560,50). Dessa forma, a base de cálculo para lançamento do IPTU observou as diretrizes estabelecidas no Decreto 28.445/2007, que possui caráter geral e abstrato, razão pela qual não há qualquer ilegalidade no lançamento do imposto. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L